Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, EMPRESARIAL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. RETARDATÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a sentença proferida em incidente de impugnação de crédito que rejeitou a petição inicial por considerá-la intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de apresentação de impugnação de crédito retardatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação de crédito retardatária é permitida pelo art. 10, §§ 7o a 9o, da Lei n. 11.101/2005, acrescentados pela Lei n. 14.112/2020.
4. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 8o, caput, da Lei n. 11.101/2005 para a apresentação de impugnação de crédito deve ser interpretado sistematicamente com o art. 10 e seus parágrafos, sob pena de negar vigência aos dispositivos legais criados pela Lei n. 14.112/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A impugnação de crédito retardatária é permitida pelo art. 10, §§ 7o a 9o, da Lei n. 11.101/2005”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 7o, 8o, 10, §§ 7o a 9o, 49, 51, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.